Tribunal: TJES
Processo: 5007000-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007000-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA AMARAL FONSECA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. DECISÃO FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kaua Amaral Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e determinou a realização de exame criminológico. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a exigência do exame, apesar do preenchimento do requisito objetivo e da apresentação de atestado de boa conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico; e (ii) estabelecer se a exigência do exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aplica-se ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não constitui, em regra, meio processual adequado para discussão de questões incidentais da execução penal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

4- A decisão hostilizada apresenta fundamentação idônea ao determinar a realização de exame criminológico como condição para análise do requisito subjetivo da progressão de regime.

5- A Lei nº 14.843/2024 alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal para prever a obrigatoriedade do exame criminológico em todos os casos de progressão de regime.

6- A nova disciplina legal aplica-se aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

7- O paciente foi condenado por crime cometido em 10/12/2024, após a vigência da Lei nº 14.843/2024, circunstância que autoriza a incidência da exigência legal do exame criminológico.

8- A ausência de benefício de saída temporária também foi considerada pela magistrada como elemento relevante para aferição do grau de ressocialização e adaptação do apenado ao regime menos gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões incidentais da execução penal quando inexistente flagrante constrangimento ilegal.

2- A exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, aplica-se aos crimes praticados após a vigência da Lei nº 14.843/2024.

3- A determinação judicial de realização de exame criminológico mostra-se legítima quando fundada na legislação vigente e devidamente motivada.

4- O preenchimento do requisito objetivo e a apresentação de atestado de boa conduta carcerária não afastam, por si sós, a necessidade de exame criminológico nos casos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 112, § 1º, e 114, II; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 964.073/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, HC nº 1.035.401/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 18.11.2025; STJ, Súmula nº 439.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUA AMARAL FONSECA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico.

A impetrante sustenta que o paciente implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 19/01/2026 e foi devidamente juntado aos autos atestado de conduta carcerária do paciente, demonstrando comportamento satisfatório. Aduz que foi imposta a realização de exame criminológico sem qualquer fundamentação concreta, em afronta à Súmula 439 do STJ. Desse modo, requer liminarmente a imediata progressão do paciente ao regime aberto.

Liminar indeferida (id.
19272497
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19380064
e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id.
19461263
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUA AMARAL FONSECA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico.

A impetrante sustenta que o paciente implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 19/01/2026 e foi devidamente juntado aos autos atestado de conduta carcerária do paciente, demonstrando comportamento satisfatório. Aduz que foi imposta a realização de exame criminológico sem qualquer fundamentação concreta, em afronta à Súmula 439 do STJ. Desse modo, requer liminarmente a imediata progressão do paciente ao regime aberto.

Liminar indeferida (id. 19272497).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19380064 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 19461263).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Compulsando a inicial, extrai-se que a irresignação do paciente é contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, sendo evidente a inadequação da via eleita.

Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é o caso destes autos já que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada e não é teratológica.

De início, cumpre destacar que a Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

Nesse sentido, o §1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal agora preceitua:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, aplica-se somente aos crimes cometidos após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, sendo este o caso dos autos em que o crime foi praticado em 10/12/2024, razão pela qual é necessária a realização do exame criminológico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME COMETIDO APÓS VIGÊNCIA DA LEI N. 14.843/2024. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a realização de exame criminológico como condição para progressão ao regime aberto, mantendo provisoriamente o paciente no regime aberto até a reavaliação pelo Juízo da execução.

2. O crime foi cometido em 25/7/2024, após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, que reintroduziu o exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do exame criminológico, prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada ao caso concreto, considerando que o crime foi cometido após a vigência da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei n. 14.843/2024 reintroduziu o exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime, aplicável aos crimes cometidos após sua vigência.

5. No caso concreto, o crime foi cometido após a entrada em vigor da nova legislação, não havendo impedimento para a aplicação do comando legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A exigência do exame criminológico, prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se aos crimes cometidos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1º; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 964.073/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

(HC n. 1.035.401/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025.) GRIFEI.

No caso, a Douta Magistrada, de forma fundamentada, indeferiu a progressão de regime paciente justificando a necessidade de realização do exame criminológico pelo fato do crime ter sido praticado após a vigência da Lei 14.843/2024, vejamos:

Analisando os autos, observei que o apenado atingiu o requisito objetivo para a concessão da progressão para o regime aberto em 20/01/2026, sem considerar a remição concedida nesta oportunidade.

No entanto, entendo necessária a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo, vez que o reeducando foi condenado pela prática de crime ocorrido após a vigência da Lei 14.843/2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime.

Outrossim, ressalta-se que o apenado não possui saída temporária, benefício que ajuda a analisar o comportamento do apenado em contexto de menor vigilância por parte do Estado, como acontece no regime aberto.

Portanto, ainda que preenchido o requisito objetivo para obter os benefícios, verifico a necessidade de que o mérito e o grau de ressocialização do reeducando, assim como o grau de periculosidade, sejam avaliados por meio de exames detalhados, realizados por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas ou idoneidades antes da concessão do referido benefício.

Ressalta-se que, o crime cometido pelo apenado ocorreu após a Lei 14.843/2024, publicada em 11/04/ 2024 e, no que tange à obrigatoriedade de exame criminológico, a alteração legislativa dispõe o seguinte:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (grifos próprios)

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

[...]

II - apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime. ( grifos próprios)

Assim, com o intuito de verificar se o reeducando preenche efetivamente o requisito subjetivo para obter tais benefícios, considerando a legislação brasileira, entendo necessária avaliação criminológica.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.